Tribunal: STF
Processo: AI 737014
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Apelação dirigida a Tribunal Regional Federal. Inadmissibilidade. Pressupostos processuais. Ausência de repercussão geral do tema. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.